Tribunal: TJDFT
Processo: 0728207-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES NEGATIVAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. DÉBITOS EXISTENTES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A matéria se rege pelos dispositivos previstos pelo CDC, haja vista as partes subsumirem aos conceitos de fornecedor e consumidor neles previstos, e, assim, aplicam-se, ao caso em exame, as regras de proteção do consumidor, inclusive às relativas à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, sem embargo de aplicação de outros dispositivos, como o Código Civil, em atenção ao diálogo de fontes.
2. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central tem natureza de cadastro restritivo de crédito, pois suas informações podem ser usadas para restringir a concessão de crédito para o consumidor, conforme REsp no 1.365.284/SC (Relatora Min. MARIA ISABEL GALOTTI, relator para o acórdão LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, DJe de 21/10/2014). 2.1 O art. 11 da Resolução n. 4571/2017 do Banco Central preconiza que as instituições, originadoras das operações de crédito, devem comunicar previamente, ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR
3. Todavia, a falta de prévia comunicação da anotação de débitos no SCR, somente gera direito à indenização por dano moral, se demonstrada irregularidade na inscrição, o que não é o caso sob enfoque, porquanto o autor afirmou em petição inicial ser existente o débito, objeto da anotação. 3.1. Não se vislumbra, portanto, falha na prestação do serviço, apta a gerar a obrigação de retirada dos dados do apelante do SCR, nem na obrigação de indenizar danos morais.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.